Tribunal: TJPA
Processo: 0001625-97.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001625-97.2019.8.14.0144

APELANTE: HELENA MARIA ROSARIO PEREIRA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., HELENA MARIA ROSARIO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO DO VALOR PELA CONSUMIDORA. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O banco sustenta a regularidade da contratação e comprova o depósito de R$ 1.980,00
(mil, novecentos e oitenta reais)
na conta da autora, bem como a sua utilização. A autora, por sua vez, recorre pleiteando a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se, comprovado o depósito e a utilização do valor, é possível reconhecer a nulidade do contrato; (
II
) verificar a existência de ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada, por meio de extratos bancários não impugnados, a efetiva disponibilização e utilização do valor do empréstimo, há anuência tácita da consumidora e inexistência de vício na relação contratual.

5. Reconhecida a validade do contrato, inexiste ato ilícito a justificar indenização por danos morais ou restituição em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. O recurso da autora, limitado à majoração dos danos morais, resta prejudicado diante da improcedência total da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do banco conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelação da autora prejudicada.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de empréstimo consignado quando comprovado o depósito e a utilização dos valores pelo consumidor, configurando anuência tácita, sendo inexigível a indenização por danos morais ou a restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados:
art. 98, § 3º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos,
DAR PROVIMENTO
à apelação do Banco Itaú BMG Consignado S.A. e
JULGAR PREJUDICADA
a apelação de Helena Maria Rosario Pereira, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001625-97.2019.8.14.0144

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. / HELENA MARIA ROSARIO PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. / HELENA MARIA ROSARIO PEREIRA

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e por HELENA MARIA ROSARIO PEREIRA, em face
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização (proc. Nº 0001625-97.2019.8.14.0144).

O Juízo Singular assim prolatou sentença:

“
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo

o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico e, consequentemente, a inexistência de relação

contratual com o banco réu relativo ao contrato de empréstimo consignado e reserva de margem

consignável n. 22763920150327;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver

indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima,

devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43,

do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar
j
uros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação;

d) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida.

Na forma do art. 34 da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008 DETERMINO ainda que seja

oficiada à Agência da Previdência Social – APS desta Comarca a fim de que seja realizado o

bloqueio do benefício da parte autora para
novas averbações de empréstimos consignados ou cartões

de créditos consignados, somente devendo promover o desbloqueio mediante comparecimento

pessoal da parte autora. Instrua o ofício com o número do benefício informado na petição inicial e/ou

peças que o acompanham.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos físicos e via

LIBRA, com as cautelas e anotações de praxe
”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação
(Id. 12685871
)
,
defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e argumentando que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados e utilizados pela parte apelada. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a autora apelou (Id.12685865)

pleiteando, em suma, a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões
de ambas as partes,
conforme certificado (Id.
12685879)

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção
(Id. 16184024).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
04 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos
, e os analisarei conjuntamente.

2. Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação em que a consumidora defendeu a contratação fraudulenta de contrato de mútuo.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda ao fundamento de ausência de prova documental da relação jurídica.

Contudo, com a devida vênia, a razão está com a instituição financeira apelante.

Conforme relatado, defende o banco a regularidade da contratação.
As
alegações
da
recorrente
se
confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: embora a consumidora negue a contratação, a instituição financeira logrou êxito em comprovar que a quantia de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais) foi efetivamente depositada em sua
conta-corrente
.

Os extratos bancários apresentados pelo banco demonstram
(Id. 12685828 - Pág. 7 e 8)
, de forma inequívoca, não apenas o crédito do valor em favor da autora, mas também sua posterior utilização, por meio de saques e
outras movimentações. Tais documentos não foram impugnados especificamente pela consumidora quanto à sua veracidade.

Deste modo, ainda que se discuta a formalidade da contratação, o fato é que a autora recebeu e se beneficiou dos recursos financeiros, anuindo tacitamente com os termos do empréstimo. Adotar entendimento contrário seria permitir o enriquecimento sem causa da apelada, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A conduta da consumidora, que usufrui do capital e depois nega a relação contratual, viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e seu corolário, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Assim, comprovada a disponibilização e o usufruto do valor, a relação jurídica se mostra hígida e a cobrança das parcelas correspondentes constitui exercício regular de direito por parte do banco. Por consequência, não há ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais ou a repetição de indébito.

Com a reforma da sentença para julgar a ação improcedente, o recurso da autora, que buscava unicamente a majoração dos danos morais, perde seu objeto, restando prejudicado.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porém
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
HELENA MARIA ROSARIO PEREIRA
.

Inverto o ônus d
e
sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/11/2025